Tribunal: STF
Processo: RHC 182192
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DOLOSA. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.